Tribunal: TJES
Processo: 0012636-41.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012636-41.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISTIANO WILLIAN DE MOURA TEIXEIRA

APELADO: ERNANE FELIX DE SOUSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012636-41.2015.8.08.0012

APELANTE: CHRISTIANO WILLIAN DE MOURA TEIXEIRA

APELADO: ERNANE FELIX DE SOUSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE SOCIEDADE. EXPLORAÇÃO MINERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA. ART. 987 DO CÓDIGO CIVIL. FRAGILIDADE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de existência de contrato verbal de sociedade, tendo como objeto a exploração de direitos minerários sobre áreas requeridas perante a Agência Nacional de Mineração – ANM. O autor buscava o reconhecimento de sociedade em comum, assegurando-lhe 50% da exploração e preferência na escolha de áreas, alegando ter contribuído financeiramente para o negócio. O réu negou a existência de sociedade e afirmou tratar-se de simples empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a existência de contrato verbal de sociedade entre as partes, nos termos do art. 987 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 987 do Código Civil exige prova escrita para demonstrar a existência de sociedade em comum nas relações entre sócios, sendo inadmissível a prova exclusivamente oral para tal finalidade.

4. As provas testemunhais e o depoimento do informante não elucidaram os elementos essenciais do contrato, como divisão de percentuais ou o direito de preferência na escolha das áreas a serem exploradas, sendo insuficientes para suprir a ausência de prova escrita.

5. Ainda que se reconhecesse um acordo verbal inicial entre as partes, a ausência de clareza sobre os termos essenciais do negócio impede o reconhecimento de sociedade nos moldes pretendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O art. 987 do Código Civil exige prova escrita para a comprovação da existência de sociedade em comum nas relações entre sócios, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal para este fim.

2. Em ação que visa ao reconhecimento de contrato verbal de sociedade, é ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, incluindo os elementos essenciais do ajuste, sob pena de improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 987; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5057851-36.2019.8.13.0024, Rel. Moacyr Lobato, j. 24/01/2024; TJ-RS, Apelação Cível nº 50020842620218210022, Rel. Eliziana da Silveira Perez, j. 28/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
CHRISTIANO WILLIAN DE MOURA TEIXEIRA
, contra sentença (fls. 216/218; autos originais) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital - em sede de ação ajuizada por
ERNANI FELIX DE SOUZA
, a qual julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (fls. 220/226; autos originais), o Apelante aduz que a relação jurídica entre as partes restou cabalmente comprovada no processo, sobretudo pelas provas testemunhais produzidas, cujo depoimento comprovou a existência de contrato verbal entre as partes.

Além disso, ressalta que cumpriu as obrigações que lhe cabia, porém o Apelado tentou excluí-lo do negócio, negando sua cota-parte na sociedade.

A parte apelada, embora devidamente intimada (ID 10130828), não apresentou contrarrazões, como certificado no ID 10130829.

Pois bem.

Rememoro que o ora Apelante ajuizou a demanda em epígrafe com o fito de ver declarada a existência de contrato verbal de sociedade, tendo como objeto direito de exploração mineral firmado entre as partes, assegurando-lhe participação na metade da atividade, com o direito de explorar 3,5 áreas de um total de 7 áreas, inclusive, com o reconhecimento de seu direito de preferência na escolha dos poligonais.

Asseverou na peça exordial que, enquanto o réu/Apelado se comprometeu a realizar os procedimentos preparatórios que antecedem o deferimento do alvará de pesquisa, assumiu a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do engenheiro de minas, bem como das taxas relacionadas aos processos de requisição administrativa relacionados.

Nesse sentido, afirmou que, embora o requerimento perante o órgão competente (Agência Nacional de Mineração - ANM) tenha sido formulado apenas em nome do Apelado, gerenciou e viabilizou financeiramente todo o negócio, porém, com os procedimentos administrativos caminhando para o final, com a iminência da expedição do alvará de pesquisa, o Apelado negou ter realizado o ajuste em tela.

O Apelado, por sua vez, em sede de contestação, negou os fatos delineados pelo autor/Apelante, esclarecendo que apenas tomou uma quantia a título de empréstimo do Apelante, que era seu contador pessoal. Destacou ainda que, ao procurar o Apelante para realizar o pagamento, este se negou a receber a quantia, afirmando que atuou como sócio no negócio.

Após o saneamento do feito e a escorreita instrução processual, sobreveio aos autos a sentença ora recorrida, na qual o magistrado de piso rejeitou a pretensão autoral, por entender que não restou comprovada a suposta sociedade entre as partes.

Analisando detidamente o caderno processual, não vislumbro de que maneira poderia discordar da conclusão exarada pelo Juízo
a quo.

De saída, não há controvérsia entre as partes quanto aos pagamentos realizados pelo Apelante, quais sejam, R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título remuneração do engenheiro de minas Luciano e R$4.970,00 a título de taxas junto ao ANM.
A divergência, na verdade, se dá quanto à justificativa de tais pagamentos: enquanto o Apelado aduz tratar-se de mero empréstimo, o Apelante afirma que tais pagamentos materializaram sua contribuição para a sociedade de exploração de recursos minerais acordada entre as partes.

Nesse diapasão, na decisão saneadora proferida nos autos, foram fixados como pontos controvertidos:

“Fixo como pontos controvertidos: 1) a existência de relação jurídica entre as partes; 2) a validade do contrato verbal mencionado na inicial; e 3) a qualidade do autor de contratante-sócio em 50% dos processos que menciona na inicial”.

Com efeito, a procedência do pedido autoral depende da demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado pelo Apelante, encargo que recai sobre o próprio requerente,
ex vi
do art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

Ocorre que, analisando os elementos de prova constantes nos autos, não se pode afirmar que o Apelante tenha verdadeiramente se desincumbido do ônus probatório que a Lei Processual Civil lhe impõe.

Reitero que a pretensão autoral visa o reconhecimento da participação do Apelante na metade dos direitos de exploração mineral referente aos requerimentos protocolados em nome do Apelado perante o ANM., com o reconhecimento de seu direito de preferência na escolha de seus poligonais.

Conquanto seja possível inferir que as partes realizaram, a princípio, algum ajuste acerca da exploração de recursos minerais, não se pode afirmar, com base nas provas dos autos, que existe a relação societária cujo reconhecimento é pretendido pela parte autora.

Explico.

A narrativa autoral caminha no sentido de que as partes teriam firmado um acordo verbal de sociedade, o que, em tese, acabaria por configurar uma sociedade em comum, ou seja, aquela que ainda não se encontra formalizada como determina a lei, com a inscrição de atos constitutivos.

Sucede que, por expressa previsão do art. 987 do Código Civil,
“
os sócios, nas relações entre si
ou com terceiros,
somente por escrito podem provar a existência da sociedade
”,
contudo não há qualquer prova nesse sentido, notadamente porque o próprio Apelante afirma que se tratou de acordo verbal.

Tal circunstância, por si só, justifica a improcedência do pleito autoral, na esteira da jurisprudência pátria:

[...]
3. A prova escrita constitui requisito indispensável para a configuração da sociedade de fato perante os sócios entre si
. 4. Inexistência de affectio societatis entre as partes e da prática de atos de gestão ou de assunção dos riscos do negócio pela recorrida. 5. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.706.812; Proc. 2017/0281834-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 03/09/2019; DJE 06/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. ARTIGO 987 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE. RELAÇÃO ENTRE SUPOSTOS SÓCIOS. PROVA ESCRITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - De acordo com o artigo 987 do Código Civil, a comprovação da existência da sociedade de fato por terceiros poderá ser feita por qualquer meio probatório;
no entanto, nas relações entre sócios, a comprovação somente é admitida por meio de prova escrita - Diante da inexistência de qualquer documento que comprove a existência da sociedade em comum, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais se impõe.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5057851-36.2019.8.13.0024, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 24/01/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE. AFFECTIO SOCIETATIS NÃO DEMONSTRADA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. 1.As controvérsias recursais referem-se ao reconhecimento de sociedade de fato entre as partes, bem como a respectiva dissolução e apuração de haveres. 2.Na hipótese de sociedade de fato, ou seja, em que as partes não produziram um documento escrito para a respectiva constituição, trata-se, na verdade, de sociedade comum, não personificada, a teor do disposto nos artigos 986 a 990 do Código Civil. Para a comprovação quanto à existência da sociedade entre as partes, faz-se necessário identificar a affectio societatis, ou seja, a vontade de estar associado, com contribuição de bens ou serviços, e partilha dos resultados.
3.Diante de eventual controvérsia envolvendo relação entre os sócios, deve-se analisar quanto à existência de prova escrita, a teor do disposto no art. 987, do Código Civil, restando admitida a prova testemunhal a fim de complementar ou corroborar as demais provas,4.Caso dos autos em que as provas escritas colacionadas não são suficientes para possibilitar o reconhecimento da existência de sociedade entre as partes
[...] (TJ-RS - AC: 50020842620218210022 PELOTAS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 28/03/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Nessa linha intelectiva,

registro não olvidar que, na audiência de instrução e julgamento, foram colhidos o depoimento de uma testemunha, o engenheiro de minas Luciano, e de um informante - Emerson, amigo das partes, cujas declarações demonstraram que, ao menos em um momento inicial, as partes havia feito algum acordo quanto à exploração dos recursos minerais.

No entanto, a prova testemunhal apenas possui relevante valor probatório quando aliada a um indício de prova documental, que não foi produzido na espécie.

Aliás, quanto às provas documentais produzidas, destaco que, dos comprovantes de pagamento de boleto, referentes à quitação das taxas pagas pelo Apelante, é possível depreender que tais transações foram identificadas como “empréstimo christiano - pgto taxa junto ao DNPM”, o que, na realidade, robustece a tese do Apelado quanto à existência de mero contrato de mútuo entre as partes.

Retomando a questão afeta às provas orais, ressalto que nem a testemunha nem o informante foram capazes de elucidar de que maneira tal sociedade seria constituída, isto é, qual a natureza do negócio, as partes que competiriam a cada um dos contratantes, etc.

O informante Emerson afirmou “
que não foi dito sobre percentual que caberia a cada um na sociedade
”; ao passo em que a testemunha Luciano elucidou
“que quando estiveram na primeira vez, autor e réu com o depoente, apenas comentaram que iriam fazer a divisão das áreas, mas não detalharam”
, assim como
“que o autor não especificou como seriam as divisões das áreas”, “que o requerido não comentou sobre a divisão das áreas”
e
“que o depoente não tem conhecimento de outros detalhes do suposto contrato firmado entre as partes”
.

Assim, caminhou bem o magistrado de piso quando ponderou que
“ainda que se reconhecesse a existência e validade do contrato verbal de que trata o feito, decerto que as provas produzidas não foram capazes de revelar os termos do ajuste, especialmente o percentual do negócio fixado para cada uma das partes e o direito de preferência do Autor na escolha das áreas a serem exploradas, o que obstaria, de igual modo, a procedência dos pedidos autorais, porque concernente, especificamente, a tais questões”
.

Nessa conjuntura, entendo que o contexto probatório é frágil, pois apenas dá conta de demonstrar um início de acordo entre as partes, mas é incapaz de revelar os verdadeiros contornos do ajuste, notadamente para fins de constituição de sociedade em partes igualitárias, com a previsão de direito de preferência do Apelante na escolha de poligonais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de improcedência vergastada.

Enfim, a teor do art. 85, §11, do CPC e do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor/Apelante em 2%, de sorte que a verba honorária passa a totalizar 12% do valor da causa atualizado (art. 85, §2º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/01/2025 às 15:19:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55002314012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.